Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade passíveis de serem sanadas, podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material, hipóteses em que também se permite a alteração do julgado.
2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.